Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701329-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: RIBEIRO JIU JITSU SEVICOS DE CURSOS, RAUL GOMES MARCELLO, IVANILDO PEREIRA DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JJC Comércio de Produtos de Beleza Ltda - ME contra a decisão interlocutória da24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, declarou a ilegitimidade de Ribeiro Jiu Jitsu Serviços de Cursos para o polo passiva da demanda (ID no 13807737, págs. 1-4). Preparo (ID no 13807757 e ID no 13807758). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Preliminar Da Ilegitimidade Passiva do 3o Requerido Pugna o 3o requerido por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito uma vez que não demonstrada a realização contrato de nenhuma natureza entre as partes. Afirma que não possui relação com a empresa autora, tendo tão somente relação comercial de franquia com o 2o requerido, conforme contrato de licenciamento da marca RIBEIRO JIU JITSU em ID no 46803946. Aduz, ademais que o contrato de franquia foi firmado em março, período posterior à locação, ocorrida em janeiro, não podendo ser responsável solidariamente pelo inadimplemento do contrato verbal de aluguel avençado por terceiros em período em que não possuía vínculo jurídico com nenhuma das partes. Com efeito, é titular da ação apenas o titular do direito subjetivo material cuja tutela se pede (legitimação ativa) e só pode ser demandado aquele que seja titular da obrigação correspondente (legitimação passiva). No caso dos presentes autos, não se vislumbra a legitimidade do réu para figurar no polo passivo, porquanto não demonstrado ter participado do contrato verbal de locação, não podendo como empresa franqueadora ser responsabilizado pelo inadimplemento de contrato de aluguel firmado por pessoa franqueada. A existência de contrato de franchising sem a comprovação de relação de coordenação e subordinação entre as empresas franqueadora e franqueada, afasta a existência de grupo econômico e, por consequência, de responsabilidade da 3a requerida pela obrigação firmada por terceiros. Ademais, comprovado nos autos que o contrato entre o 2o e o 3o requerido foi estabelecido em momento posterior ao contrato de locação, torna-se ilegítima a indicação do 3o requerido para a constituição do polo passivo do feito, uma vez que não possui obrigação assumida com a parte autora. Posto isso, DECLARO a parte RIBEIRO JIU JITSU SERVIÇOS DE CURSOS LTDA ilegítima para figurar no polo passivo do feito, e resolvo o processo, sem apreciação do mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC, para extinguir o feito tão somente em relação ao 3o requerido. Anote-se. Diante da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Não há mais questões preliminares e processuais pendentes de apreciação. [...]”. Em suas razões, em suma, a agravante defende a legitimidade passiva da agravada, Ribeiro Jiu Jitsu Serviços de Cursos, considerando a Teoria da Aparência e o Princípio da Boa-Fé Objetiva, uma vez que o fato de existir contrato de franquia e este ter sido celebrado após o contrato de sublocação, não seriam suficientes para afastar a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis. Argumenta que todo o material publicitário de divulgação das aulas de Jiu Jitsu, assim como a identidade visual da empresa que exercia as suas atividades no imóvel são de responsabilidade de Ribeiro Jiu Jitsu Serviços de Cursos, fato que justificaria a sua permanência no polo passivo da demanda. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que a agravada, Ribeiro Jiu Jitsu Serviços de Cursos, seja mantida no polo passivo da demanda originária, diante da sua responsabilidade pelos alugueis do imóvel objeto da controvérsia. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O contrato de locação foi firmado entre a agravante, Fernando Issa e outros, conforme se verifica nos autos originários (proc. no 0710868-60.2019.8.07.0001, ID no 33168704, págs. 1-6). A cláusula décima quarta permitia ao locatário a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel. A empresa Ribeiro Jiu Jitsu Serviços de Cursos atua como franqueadora de Raul Gomes Marcello, conforme demonstra o contrato anexado ao ID no 46803946, págs. 1-7. Conforme ponderado na decisão agravada, inexistem provas de que a referida empresa tenha, de algum modo, participado do contrato de sublocação verbal cujo descumprimento de seus termos ensejou o ajuizamento da ação de cobrança. Do mesmo modo, no contrato de franquia celebrado, cuja regência se dá pela Lei no 8.955/1994, não consta previsão de que a franqueadora possa se responsabilizar pelo eventual inadimplemento de obrigações acessórias firmadas pelo franqueado no regular desenvolvimento das atividades empresariais. A utilização da identidade visual da marca é consequência da natureza própria do contrato de franquia, mas, em regra, não tem o condão de estender eventuais responsabilidades assumidas pelos franqueados, sob pena de desvirtuar a sua finalidade. Nesses casos, diante da ausência de provas que vincule a franqueadora ao cumprimento do contrato de sublocação verbal celebrado, a Teoria da Aparência e o Princípio da Boa-Fé Objetiva não podem ser invocados para criar responsabilidades que dependem de previsão contratual. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo Nos termos do art. 1.015, VII e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro